Tribunal: TJDFT
Processo: 0754167-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754167-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO MARTINS PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, MARIA DO SOCORRO MARTINS PEREIRA, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de tutela antecipada em que o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante aduz que teria sido vítima de um golpe, “em que o golpista havia induzido a autora a contrair empréstimo junto ao banco réu, no valor de R$ 67.609,00 (sessenta e sete mil, seiscentos e nove reais), a ser pago em 80 parcelas de R$ 1.965,45 (mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)”. Afirma que “a autora procurou a Décima Sétima Delegacia de Polícia no dia 25/08/2025, para registrar boletim de ocorrência, n. 5.369/2025-0” e que “também comunicou ao BRB sobre o ocorrido por meio do protocolo 03.2025.118066, aberto em 25/08/2025, porém obteve como resposta do réu que após análise das transações não foi possível identificar indícios de fraude, uma vez que as movimentações foram feitas pelo aplicativo e validadas com a senha da conta da requerente”. Aponta a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal antecipada, destacando que o réu, “ao optar por sistemas de contratação de empréstimos e realização de outras espécies operações financeiras por meios exclusivamente digitais e mediante utilização de simples senha e/ou fotografia – sem adoção de outras condutas que visem aferir a sua autenticidade e regularidade, como determinado pela regulação setorial - incorre em evidente falha de segurança e de prestação do serviço, apta a ensejar sua responsabilização”. Ressalta que as parcelas do empréstimo contraído “absorvem quase 50% da renda líquida da autora, razão pela qual têm comprometido a manutenção de suas despesas essenciais, tais como alimentação, saúde, contas de luz e água e transporte, dentre muitos outros gastos necessários para o seu sustento” Ao final, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de “determinar à ré/agravada que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente da parte autora relativos ao empréstimo de número 6778019568, com 80 parcelas de R$ 1.965,45 (mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), em sua conta bancária, sob pena de multa de diária”. No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a tutela antecipada pretendida. Isso por que muito embora haja a afirmação de que se trata de suposta falha na prestação dos serviços bancários do réu, a autora declarou que realizou voluntariamente (embora supostamente induzida pelos golpistas) o empréstimo discutido nos autos, o que, em princípio e em tese, infirma a probabilidade do provimento recursal. Destaque-se que a ausência de espontaneidade não exclui, per si, a voluntariedade do negócio jurídico. Em situações análogas, este e. TJDFT já decidiu que "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL (SPOOFING). LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: (...) 2. A responsabilidade objetiva do banco é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima, que fornece cartão e senha a terceiros fraudadores. 3. Não há falha na prestação do serviço quando a fraude é praticada fora da esfera institucional do banco, sem vazamento de dados ou defeito do sistema de segurança.” (Acórdão 2056477, 0718501-89.2024.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) (g.n.) Dessa forma, ausente o requisito legal, o caso reclama, ao menos nesse momento processual, o indeferimento da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado, para apresentação de resposta no prazo legal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora